Tribunal: TJSP
Processo: 1000751-92.2014.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Acolhem-se os embargos para afastar o vício apontado, fazendo, assim, preponderar o quanto decidido no item "4.1" da fundamentação acerca dos juros moratórios no "(...) Acolho em parte o apelo da recorrente no tocante à aplicação do art.1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09, para os juros de mora, consoante entendimento firmado pelo E.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Acolhem-se os embargos para afastar o vício apontado, fazendo, assim, preponderar o quanto decidido no item "4.1" da fundamentação acerca dos juros moratórios no "(...) Acolho em parte o apelo da recorrente no tocante à aplicação do art.1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09, para os juros de mora, consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810/STF)."(fl. 622), para adequar a fundamentação contida no item "4.2" (fl. 627), sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente. Embargos declaratórios acolhidos.